Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703783-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, JOSE TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I D E S P A C H O Ao ID 25509083, Finance Soluções Financeiras S/A peticionou aos autos pugnando pela substituição processual no polo ativo da demanda, para que passe a figurar como credora/exequente, posto ter firmado, com Travessia Securitizadadora de Créditos Financeiros S/A, Termo de Cessão de Crédito, por meio do qual ajustou-se a transferência de créditos provenientes de diversos processos judiciais em que figuram como executados José Tiecher, Silvia de Fátima Moraes Tiecher e Yasmin Moraes Tiecher, ora agravados. No entanto, considerando que o presente Agravo de Instrumento teve por objeto a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, que rejeitou o pedido formulado pela agravante, Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB), almejando seu ingresso nos autos de origem para eventual defesa de seus interesses estatutários e legais e oportuna execução da verba honorária, tendo a decisão, alfim, sido mantida, à unanimidade, por ocasião do julgamento do recurso de agravo (Acórdão 1333810, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Cível / ID 25108188, págs. 1/6), deve a parte interessada formular o pedido de substituição processual no bojo dos autos principais (Ação de Execução no. 0701700-68.2018.8.07.0001), em face do exequente e efetivo credor, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora